Tribunal: TJPA
Processo: 0805277-31.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805277-31.2022.8.14.0000

PACIENTE: WELLINGTON TRINDADE DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE ITUPIRANGA/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA
–
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO
–

INOCORRÊNCIA –

DECISÃO JUDICIAL QUE APONTA CONCRETAMENTE OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ALEGAÇÃO DE DEBILIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – NÃO COMPROVADO – ORDEM DENEGADA

1.
A prisão provisória foi decretada e posteriormente mantida, uma vez presentes os requisitos da tutela cautelar, destacando-se a garantia da ordem pública. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal

não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

2. Embora o impetrante alegue que o paciente necessita de tratamento médico em razão de fratura sofridas nos braços e pernas, além de um ferimento na cabeça, quando foi espancado por populares, tal fato, por si só, não é suficiente para lhe garantir a soltura, devendo ser observadas as peculiaridades do caso concreto, que,
in casu
, recomendam a manutenção da prisão, bem como há prova de que recebe tratamento médico prestado no sistema prisional e o
Relatório Situacional Médico datado de 05/04/2022, descreveu a situação atual do paciente como: “apresentando-se em bom estado geral, com parâmetros vitais dentro dos limites da normalidade, ferida operatória limpa e seca, sem sinais de infecção com pontos de sutura a serem retirados”.

3.
Habeas Corpus
conhecido e denegado.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

33ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, ocorrida aos dias 24 a 26 do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 27 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
com pedido de liminar

impetrado por SANDRA MARIA TAVARES BORGES SOUSA DA SILVA em favor de
WELLINGTON TRINDADE DO NASCIMENTO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 a 667, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Comarca de Itupiranga/PA, que, nos autos do processo nº 0811218-09.2021.8.14.0028, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Sustenta a impetrante que o paciente teve sua prisão em flagrante decretada em 03/11/2021, após ter causado lesões corporais, com emprego de arma branca, em sua ex-companheira. Todavia, esclarece que o paciente apenas foi recolhido em cárcere no dia 16/11/2021, em razão de ter ficado internado em hospital, após sofrer linchamento da população.

Informa que, no dia 02/12/2021, o Ministério Público denunciou o paciente por tentativa de feminicídio.

Assevera que o espancamento sofrido pelo paciente resultou na fratura de seus braços e pernas, além de um ferimento na cabeça, o que exige tratamento médico mais adequado, motivo pelo qual requereu a revogação da prisão preventiva ao juízo ‘a quo’ que, por sua vez, indeferiu o pleito.

Esclarece, ainda, que, na audiência de instrução e julgamento, o paciente compareceu ao juízo, visivelmente debilitado e todo enfaixado, tendo relatado que sente muitas dores de cabeça, tem lapsos de memória, dores nas pernas e nos braços, momento em que a defesa reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva, contudo, por ocasião da sentença de pronúncia, o magistrado manteve a prisão preventiva, por ausência de fatos novos.

Defende a impetrante, em suma, que a decisão combatida é ilegal, uma vez que é eivada de fundamentação ao ser proferida de forma genérica, sem expor qualquer circunstância concreta que demonstre o risco a ordem pública que importará na liberdade do paciente. Aduz, assim, que a fundamentação do juízo coator se assemelha à completa ausência de motivação, em violação ao que dispõe o §2º do art. 312, bem como o art. 315 e parágrafo 2º do CPP.

Ademais, defende que não subsiste o argumento de ausência de fatos novos alegados pelo magistrado, uma vez que estes se personificam na audiência de instrução e julgamento, quando visualizou-se o paciente entrando na sala de audiência todo enfaixado, com dificuldades de locomoção e com um tubo de drenagem na barriga.

Sendo assim requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura ou sua conversão em outras medidas cautelares menos gravosas, eis que está com sua saúde comprometida.

No mérito, requer a confirmação da concessão de liberdade ao paciente para torná-la definitiva, ante a falta de fundamentação e contemporaneidade da manutenção da preventiva. Subsidiariamente, requer que seja concedida ordem, no sentido de compelir a autoridade coatora para que estabeleça ao paciente medidas cautelares diversas da prisão.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 9106030-pág.1/3, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 9124951-pág. 3/4.

Em parecer de Num. 9177767-pág. 1/6, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do
habeas corpus
.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 03/11/2021, sendo homologada e convertida em prisão preventiva em 04/11/2021 (Num. 9080136 - Pág. 2/6), pelas supostas práticas delitivas previstas no art. 121, § 2º, VI, do CP.

A denúncia foi oferecida em 15/02/2022 narrando que “
No dia 02.11.2021, por volta das 17h00, a vítima saiu de sua residência neste Município e dirigiu-se em via pública sentido a um salão de beleza às proximidades do local, ocasião em que foi abordada pelo denunciado, o qual, sem motivo aparente, sacou uma faca, tipo peixeira, que carregava em sua cintura e desferiu cerca de 05 (cinco) golpes pelo corpo da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de fl. 21 do ID 41894034 e demonstradas nos vídeos de ID’s 39945624 e 39945625 .” (Num. 9080130 - Pág. 2/4)

A questão meritória diz respeito à suposta falta de fundamentação idônea na decisão que indeferiu o pedido de revogação do decreto preventivo, e à possibilidade de conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas, eis que necessita de tratamento médico adequado.

Destaca-se, inicialmente, o trecho da sentença de pronúncia em que o juízo dito coator manteve a prisão preventiva do paciente:

“Em relação ao pedido de reconsideração da revogação da prisão preventiva do acusado verifico que existem indícios que o acusado praticou o crime tipificado no art. 121, §2º, inciso VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

Apesar do alegado pela defesa do acusado, no que tange as condições precárias de saúde deste, não juntou documentos que comprovam o alegado.

Embora, consta ao ID 51354188, solicitação ao CTMM- Marabá, para que encaminhe a este juízo o prontuário/relatórios médico, receituários e eventuais indicações de tratamentos do acusado, em 21/02/2022, tendo sido reiterado a solicitação em 09/03/2022, ID 53373194, não há, até o presente momento, nenhum documento acostado aos autos.

Por fim, observa-se que o requerente em liberdade poderá voltar a praticar delitos, inclusive, atentar contra a vítima, além de trazer prejuízo à investigação, frustrar a aplicação da lei e colocar em risco a ordem pública.

Outrossim, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não têm o condão de garantir à ré a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.
[1]

[1] STJ, HC 125.059-GO, Rel. originária Min. Laurita Vaz, rel. para acórdão Min. Felix Fischer, j. 16.6.2009 (Informativo STJ nº 399/2009). Naquele sentido: “A circunstância de o paciente ser primário e ter bons antecedentes, à evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312, do CPP” (STF, HC nº 83.868-AM, rel. para o acórdão. Min. Ellen Gracie – Informativo STF nº 542/2009). Ainda: “condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar” (STF, HC nº 104.087-RO, rel. Min. Ricardo Lewandowski – Informativo STF nº 610/2010).

Por fim, verifico ainda, que o Requerente não apresentou nenhum fato novo/documentos que dê ensejo à revogação da prisão preventiva, nem a concessão de outra medida cautelar adequada, sendo que os mesmos fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva são utilizados, neste momento, para indeferir o pedido de sua revogação da prisão preventiva.

Diante do exposto,
INDEFIRO
, o pedido de revogação da prisão preventiva de
WELLINGTON TRINDADE DO NASCIMENTO,
e mantenho a prisão preventiva decretada anteriormente.” (
Num. 9080127 - Pág. 3/4)

Verifica-se que
o magistrado se valeu da amplamente aceita fundamentação “per relationem”,
aduzindo que existem indícios que o acusado praticou o crime tipificado no art. 121, §2º, inciso VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, bem como que em liberdade o
paciente poderá voltar a praticar delitos, inclusive, atentar contra a vítima, além de trazer prejuízo à investigação, frustrar a aplicação da lei e colocar em risco a ordem pública. Por fim, aduziu que
não houve mudança fática superveniente nas circunstâncias que fundamentaram a decretação da prisão preventiva, razão pela qual manteve a manutenção da segregação cautelar pelos fundamentos já examinados na decisão que a decretou.

Nesse sentido, destaca-se, também, o trecho da decisão em que o juízo dito coator decretou a prisão preventiva do paciente:

“O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública pode ser decretada para, "entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos, além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação"(HC 90.398/SP. rel. Min. Ricardo Lewandowiski, Dj 18/05/2007). A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto a população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Verifica-se aqui a gravidade concreta da conduta.

Aliás, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “Se o paciente se revela perigoso ao convívio social, pode e deve ser submetido a regime de prisão provisória, no interesse da garantia da ordem pública” (RTJ 114/199).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em casos semelhantes, já deixou assente que:

“(...) A periculosidade do acusado, evidenciada diretamente pelas circunstâncias, antecedentes e modus operandi na prática do crime, bastam, de per si, em delitos graves, para embasar a segregação cautelar no resguardo da ordem pública e da instrução criminal. Habeas corpus indeferido.” (HC nº 8.430/RS, DJ de 16/08/1999, Rel. Ministro FELIX FISCHER).

Cabe a ressalva, ainda, de que a existência de condições pessoais favoráveis do acusado (residência fixa, primariedade, bons antecedentes etc.) não é fator garantidor de direito subjetivo à liberdade provisória, se a prisão processual é recomendada por outras circunstâncias fáticas, como se verifica na hipótese.

Outrossim, pelas condições fáticas do caso concreto, nas quais o suposto agressor estava embriagado, adentrou a residência da vítima, quebrou seus pertences, além de atear fogo e lhe ameaçar, em razão de não aceitar o término do relacionamento amoroso.

Nessa linha ainda:

STJ: Se o decreto de prisão preventiva foi baseado em circunstancias concretas noticiadas pela representação da
autoridade, sendo aconselhável a instrução criminal e a fim de evitar-se a prática de novos crimes, não se acolhe o argumento de insuficiência quanto à necessidade” (RSTJ 113/318).

STF: Estando o decreto de prisão preventiva cuidadosamente justificado, diante dos fatos objetivos, informados nos autos, demonstrativos de periculosidade do paciente, a custódia cautelar, ditada pelo interesse da ordem pública, é de ser mantida, não se caracterizando constrangimento legal. Habeas Corpus indeferido”. (RT 656/374).

Assim, converto o flagrante de Wellington Trindade do Nascimento em prisão preventiva.” (Num. 9080136 - Pág. 4/5)

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se, portanto, dos trechos acima colacionados, que o magistrado
a quo
decretou e manteve a prisão preventiva, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Nas decisões, o juízo dito coator, destacou: a existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, respectivamente, quanto aos fatos supostamente perpetrados pelo paciente, eis que existem indícios que o acusado praticou o crime tipificado no art. 121, §2º, inciso VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP. Nesse aspecto, destaca-se que o paciente foi denunciado e pronunciado na respectiva capitulação penal.

Além disso, o magistrado ressaltou
o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
em razão da gravidade concreta do delito supostamente perpetrado e o
modus operandi
da prática delituosa, eis que embriagado, o paciente

adentrou a residência da vítima, quebrou seus pertences, além de atear fogo e lhe ameaçar, em razão de não aceitar o término do relacionamento amoroso.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente, não obtendo êxito a impetrante em demonstrar a ausência de fundamentação da decisão e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão para tratamento médico, é sabido que a
situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da revogação da preventiva, deve ser demonstrada mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatal no tratamento de saúde prestado no sistema prisional.

Nesse sentido, consta nos autos Relatório Situacional de Saúde (Num. 9080126 – Pág. 13), datado de 25/02/2022, que o tratamento de saúde do paciente consiste na realização de curativos diários e no uso de medicamentos analgésicos para alivio da dor, o que, em tese, não demonstra tratamento de alta complexidade a justificar a revogação da preventiva por ineficiência estatal no tratamento de saúde prestado no sistema prisional.

E em informações apresentadas ao ID Num.
9124951-pág. 4, o juízo dito coator informou que a Central de Triagem Masculina de Marabá – CTMM, acostou o Relatório Situacional Médico datado de 05/04/2022, em que descreveu a situação atual do paciente como: “apresentando-se em bom estado geral, com parâmetros vitais dentro dos limites da normalidade, ferida operatória limpa e seca, sem sinais de infecção com pontos de sutura a serem retirados”.

Assim, evidencia-se que o estabelecimento penal em que o paciente está custodiado dispõe de aparelhamento adequado para o tratamento médico ao paciente, pelo que não se vislumbra razões que impliquem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/05/2022